Tribunal: TJPA
Processo: 0008368-58.2019.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008368-58.2019.8.14.0004

APELANTE: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

APELADO: ERNESTA DA FONSECA SARRAFF

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Apelação. Direito Civil. Ação de Interdito Proibitório. Prejudicial. vício processual. rejeitada. turbação da posse. ônus do autor. não comprovação. ônus de Sucumbência. Inversão. Apelação Desprovida.

1. A
pelação
interposta contra
sentença

que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório
, julgou procedente a pretensão, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa
;

2. Diante da ausência de impugnação da decisão que olvidou o pedido de chamamento à lide e determinou a produção de provas, operou-se a estabilização da decisão e, com ela, a preclusão do direito de discutir a matéria. Prejudicial de vício de procedimento rejeitada;

3. O apelante sustenta a não comprovação da turbação do imóvel pela autora, tendo em vista a falta da prova oral deduzida na sentença;

4. A teor do
caput
do art. 567 do CPC e do art. 1210 do Código Civil
, a ordem de interdito proibitório reclama perquirição detida da prova fática da ameaça atual praticada contra o direito de posse do autor. Portanto, em vista a ausência de produção de prova oral, e da mera prova da posse do imóvel, não restou demonstrada a violação do direito, a justificar a intervenção do Estado-juiz, pelo que deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente e pretensão, com a inversão do ônus de sucumbência;

5. Ap
elação conhecida e provida.

Dispositivos relevantes citados:
caput
do art. 567 do CPC e do art. 1210 do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação

Cível
(Id. 19078341) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM
contra sentença

(Id. 19078313) que, nos autos da
Ação de Interdito Proibitório
proposta por ERNESTA DA FONSECA SARRAFF,
julgou procedente
a pretensão deduzida, e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de vício formal decorrente da inexecução da decisão que deferiu o pedido de chamamento à lide; no mérito, sustenta que a área em litígio não pertence à autora, mas sim ao espólio de Francisco Alves Cavalcante, não tendo a autora comprovado a posse e a turbação alegados; afirma que não foi produzida a prova oral que fundamentou a sentença. Requer o provimento do recurso, para anular a sentença, e incluir o litisconsorte passivo na lide, dando prosseguimento ao processo.

Contrarrazões (Id. 19078342) infirmando as razões da apelação e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feito redistribuído à minha relatoria a partir do apontamento da prevenção pelo relator por distribuição, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto (Id. 19121894).

Manifestação do Ministério Público (Id. 20218721), declinando da atuação em razão da ausência de interesse da sociedade na lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório, julgou procedente a pretensão deduzida, nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido e nos termos do art. 487, I, CPC extingo o processo com resolução do mérito.

Condeno o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Prejudicial de vício processual

O apelante afirma haver requerido, em contestação, o chamamento à lide do espólio de Francisco Alves Cavalcante (Id.19078207), tendo o juízo deferido o pedido e determinado a prestação de informações adicionais pelo réu, para fins de citação (Id. 19078214), tendo sobrevindo a sentença à mingua do cumprimento da diligência.

O caderno processual confirma os fatos, ao que acrescento que:

O réu atendeu à determinação do juízo (Id. 19078266), consoante certificado no Id. 19078268.

Em decisão de (Id. 19078270), pelo exame da prova dos autos, o juízo indeferiu a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que a parte litigiosa do imóvel não seria de posse da autora, mas sim do espólio de Francisco Alves Cavalcante; ainda, saneou o processo e determinou a produção de provas pelas partes, anunciando o julgamento antecipado da lide no silêncio das partes.

Ato contínuo, a autora informou não pretender produzir provas (Id. 19078272); e o réu reiterou o pedido de chamamento à lide (Id. 19078273); ao que sobreveio a designação da audiência pelo juízo, sem manifestação acerca do pedido de chamamento à lide (Id. 19078275).

Indicação de testemunhas pelo réu (Id. 19078277), e pela autora (Id. 19078282).

Termo de audiência (Id. 19078291) anunciando o julgamento antecipado da lide diante da ausência da produção da prova oral pelas partes, seguido da prolação da sentença.

Diante do iter processual descrito, considerando a ausência de impugnação da decisão que olvidou o pedido de chamamento à lide e determinou a produção de provas, operou-se a estabilização da decisão e, com ela, a preclusão do direito de discutir a matéria.

Sendo assim, não há nulidade no ato de prolação da sentença, pelo que
rejeito
a prejudicial.

Mérito

Narra a inicial que a autora autorizou que os veículos coletores de lixo do réu transitassem na área urbana de sua propriedade, mas que o réu vem exorbitando dos limites autorizados, passando a extrair, de forma indiscriminada e sem controle ambiental, materiais do solo como aterro, piçarra, pedras e cobertura de mata que protege as encostas contra deslizamentos.

A ação de interdito proibitório detém natureza preventiva, já que visa à garantia e proteção da posse, quando ameaçada de turbação ou esbulho. Vide o disposto no
caput
do art. 567 do CPC:

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

Ainda, o Código Civil preceitua, em seu art. 1.210, o direito de defesa pelo uso de força própria por quem ameaçado ou destituído da posse. Transcrevo:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

§ 1
o
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse.”

Nesse passo, a teor do
caput
do art. 567 do CPC e do art. 1210 do Código Civil, a ordem de interdito proibitório reclama perquirição detida da prova fática da ameaça atual praticada contra o direito de posse do autor.

Nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

A inicial veio acompanhada de documentos que comprovam que a autora é proprietária do imóvel (Id. 19078205). Nada mais.

Tendo em vista a ausência de produção de prova oral, conforme termo de audiência supracitado, dessume-se não comprovada a turbação alegada. Isto porque a prova da posse, por si só, não demonstra a violação do direito, a justificar a intervenção do Estado-juiz.

Posto isto, deve ser reformada a sentença, para julgar improcedente a pretensão, porquanto não comprovados os fatos narrados pela autora.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão de interdito proibitório deduzida, nos termos da fundamentação.

Com isto, opera-se a inversão do ônus de sucumbência, devendo a parte autora arcar com o pagamento das custas processuais, e dos honorários advocatícios, nas bases fixadas pelo juízo, a teor dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC; observada a gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2023.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/11/2024